Tribunal: TJMT
Processo: 0504917-74.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Agravo Interno no 0504917-74.2015.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Agravante: MARCOS ANTÔNIO FREIRE e Outras.
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 06/03/2020.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1- As diferenças salariais pretendidas pelas partes agravantes encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a cinco anos.
2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504917-74.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO FREIRE - CPF: 283.911.011-34 (RECORRENTE), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), MARIO NEI DIAS - CPF: 284.830.731-53 (RECORRENTE), EPIFANIA FRANCISCA DE CAMPOS - CPF: 299.672.521-20 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -

AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1-

As diferenças salariais pretendidas pelas partes agravantes encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da demanda, transcorreu prazo superior a cinco anos.

2-

Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2020